Tribunal: STF
Processo: RHC 260841
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Princípio da unirrecorribilidade no STJ. Pleito de absolvição. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por R.U.O. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 996.942/SP (evento 36).



    O Recorrente foi condenado à pena de 29 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável tipificado nos arts. 217-A, caput e § 1º, c/c art. 226, II, do Código Penal (evento 6). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a absolvição do Recorrente ante a insuficiência do acervo probatório. Alega que a condenação foi lastreada exclusivamente na palavra da vítima. Argumenta que o agravo em recurso especial não foi conhecido e já transitou em julgado. Requer, em medida liminar, a suspensão da expedição do mandado de prisão até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela anulação do acórdão condenatório com a consequente absolvição do Recorrente (evento 42). 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 35):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS DE FORMA CONCOMITANTE COM RECURSO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, assentou a impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial. No ponto, a Corte Superior ressaltou que:



    “Conforme consignei na decisão de e-STJ fls. 436/446, em consulta aos registros de distribuição do Superior Tribunal de Justiça, a defesa interpôs recurso especial contra o julgamento levado a efeito pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1505806-20.2022.8.26.0050). 



    Após juízo de admissibilidade negativo, a defesa interpôs o respectivo agravo. 



    Neste Tribunal Superior, decisão monocrática da Presidência não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.907.663. 



    É certo que a jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.



    (...).



    Portanto, em se tratando do mesmo ato impugnado (julgamento da apelação) e pedido deduzido (absolvição por ausência de provas) do recurso especial pendente nesta Corte Superior, inviável a análise desta impetração.” (evento 36, fls. 2-4)



    Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado”. (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 



    Além disso, o acórdão recorrido assentou que “De mais a mais, a alteração da conclusão das instâncias de origem, com o objetivo de absolver o paciente, demandaria análise de matéria fático-probatória, o que é vedado em âmbito de habeas corpus.”



    Nesse prisma, a conclusão do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023); “a qualificação do delito de estupro de vulnerável encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus” (HC 170.317-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.12.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente